Tribunal: TJSP
Processo: 1113150-35.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIA DA OPERADORA DE SAÚDE RÉ - DESCABIMENTO - PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL AFASTADA - PEDIDO DA AUTORA FORA DEVIDAMENTE ESPECIFICADO, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM PLEITO GENÉRICO - AUTORA PORTADORA DE ESCLEROSE MÚLTIPLA, RAZÃO PELA QUAL RECEBEU PRESCRIÇÃO MÉDICA DE TRATAMENTO COM O USO DO MEDICAMENTO MAVENCLAD, CUJA

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIA DA OPERADORA DE SAÚDE RÉ - DESCABIMENTO - PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL AFASTADA - PEDIDO DA AUTORA FORA DEVIDAMENTE ESPECIFICADO, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM PLEITO GENÉRICO - AUTORA PORTADORA DE ESCLEROSE MÚLTIPLA, RAZÃO PELA QUAL RECEBEU PRESCRIÇÃO MÉDICA DE TRATAMENTO COM O USO DO MEDICAMENTO MAVENCLAD, CUJA COBERTURA FORA NEGADA PELA APELANTE - INÓCUA A ARGUMENTAÇÃO DE QUE O TRATAMENTO NÃO ESTÁ PREVISTO NO ROL DA ANS - HAVENDO EXPRESSA INDICAÇÃO MÉDICA, NÃO CABE AO PLANO DE SAÚDE DECIDIR QUAL O MELHOR TRATAMENTO AOS BENEFICIÁRIOS - SÚMULA 102 TJSP - NÃO OBSTANTE, ADMITIR ABSOLUTA VINCULAÇÃO ÀS DIRETRIZES DA ANS SIGNIFICARIA PRIVAR OS CONSUMIDORES DOS AVANÇOS DA CIÊNCIA MÉDICA, ESVAZIANDO O CONTEÚDO DO CONTRATO - O TRATAMENTO INDICADO MOSTRA-SE IMPRESCINDÍVEL PARA A MELHORA DO PACIENTE, VISANDO PRESERVAR A SUA SAÚDE, DIANTE DA GRAVE MAZELA ACOMETIDA - PORTANTO, NÃO SE CONFUNDE COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PADRÃO DE USO DOMICILIAR - MEDICAMENTO QUE É APLICADO EM AMBIENTE DOMICILIAR POR SIMPLES AVANÇO DA MEDICINA, O QUE NÃO PODE SER UTILIZADO PARA DESOBRIGAR AS OPERADORAS DE SEU CUSTEIO, SOB PENA DE DESVIRTUAR O PRÓPRIO OBJETO DO CONTRATO PACTUADO - RECURSO NÃO PROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.